Tribunal: TJDFT
Processo: 0707005-10.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0707005-10.2021.8.07.0007 APELANTE: MIRIAM CRISTINA GALANTE LIMA APELADO: CONDOMINIO VILLA GRECIA D E S P A C H O Intime-se a apelante para que esclareça se remanesce o interesse recursal, em razão do noticiado no id 38559948. PRAZO: 5 (cinco) dias. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator